Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/18 do ID 40275467 o Autor-Apelado comparece aos autos e noticia que os Réus-Apelantes estão descumprindo o que foi determinado na decisão de tutela de urgência que foi concedida na sentença e continuam a realizar eventos segundo suas vontades, inclusive com show de grande porte e gravação de CD agendado para 15/10/2022 com valor considerável a ser arrecadado sem a sua participação ou autorização. Nessa esteira, formula os pedidos: “Ante todo o exposto, requer-se o início do Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: “ a) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja impedida a realização do DVD, marcado para o dia 15/10 na WORLLD BRASÍLIA, inclusive, se for o caso, por intermédio de oficial de justiça, sob pena de multa no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). a. Subsidiariamente, em atenção ao princípio da fungibilidade, caso não seja concedida a medida liminar pleiteada, a aplicação de outra, que atenda aos interesses do requerente, como, a título de exemplo, a penhora do caixa no dia da realização do evento. b) Que os requeridos sejam compelidos, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, a: a. Deixar de realizar qualquer evento que não tenha sido intermediado pelo requerente; b. Realizar o repasse dos valores recebidos com as apresentações para a conta indicada no contrato; c. Encaminhar prestação de contas referentes aos eventos realizados e não repassados ao requerente, bem como relativos aos meses de setembro, agosto e julho de 2021, até a atualidade – setembro de 2022; c) Que seja expedido ofício à WORLLD BRASÍLIA, pessoa jurídica de direito privado, com sede sito ao SIA TRECHO 3, LOTE 2115 A 2145, SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO, BRASÍLIA – DF, a fim de informar a proibição da realização de eventos que não tenham sido intermediados pelo requerente; d)Se não entregues voluntariamente os itens “b” e “c”, requer-se a quebra do sigilo bancário de todas as contas vinculadas à dupla, a fim de viabilizar a apuração dos haveres durante o período de inadimplemento;” (ID 40275467) A petição formulada, como se vê, trata-se de cumprimento provisório de sentença, com pedido de tutela de urgência, cuja competência é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, consoante prescreve o artigo 516, II do CPC. Oportuno trazer à lume precedente da Casa: “APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM AUTOS PRÓPRIOS [...] 1. O descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, que fora confirmada na sentença, depende de reconhecimento, de modo que o requerimento incidental se afeiçoa a cumprimento provisório de sentença deve ser processado em autos autônomos, para que a questão seja apreciada e resolvida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau no legítimo exercício da competência que lhe é atribuída como Juiz Natural, nos termos do artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal e do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. [...].” (07231038820218070001 – ac. 1609796 - 1a Turma Cível - Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 06/09/2022) Diante do exposto, declaro incompetência para apreciar o pedido formulado pelo Autor-Apelado, ora Requerente, cumprindo-lhe peticionar, se assim desejar, perante o Juiz Natural da causa. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator